Tribunal: TJMT
Processo: 1029929-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029929-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANSELMO CARRA registrado(a) civilmente como ANSELMO CARRA - CPF: 010.770.580-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (AGRAVANTE), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSICA CAROLINA FREITAS MEDEIROS - CPF: 037.416.600-51 (ADVOGADO), TAMARA COUSSEAU SOBROSA - CPF: 028.641.560-75 (ADVOGADO), ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ORIANA TOCCHETTO - CPF: 511.404.110-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ÁREA ARRENDADA -
EXTRAÇÃO DE CASCALHO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL/APP –
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
GRAVE
–
DANO AMBIENTAL CONTINUADO – PROBABILIDADE
DO DIREITO
E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– RECURSO
PROVIDO
.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de rescisão contratual
de contrato de arrendamento
cumulada com reintegração de posse
.

2. O agravante, proprietário de imóvel rural arrendado ao agravado, alega extração ilegal de cascalho em área de Reserva Legal e APP, o que motivou
o pedido de tutela antecipada para
a rescisão unilateral do contrato de arrendamento e o pedido de reintegração de posse.

3.

O agravante sustenta que o magistrado ignorou que a ação foi ajuizada de forma cumulada, que o STJ já consolidou a possibilidade de tutela antecipada em ações possessórias mesmo em posse velha, e que há
periculum in mora
pela extração mineral contínua que causa degradação ambiental irreversível.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em
analisar
se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse em ação que visa a rescisão de contrato de arrendamento rural, antes da citação do réu e da formação do contraditório.

III. Razões de decidir

5.
O contrato de arrendamento rural é regido por legislação específica (Lei no 4.504/1964 e Decreto no 59.566/1966), que prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pelo arrendador em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pelo arrendatário, especialmente a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, podendo o contrato ser resolvido de pleno direito (art. 27 do Decreto no 59.566/1966 e art. 13, caput).

6
. No caso concreto,
os indícios denotam que
o arrendatário descumpriu gravemente a obrigação contratual de preservar os recursos naturais da propriedade, promovendo extração ilegal de cascalho em área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, sem licença ambiental e sem autorização do arrendador, conforme boletins de ocorrência, notificações extrajudiciais e laudo técnico com análise
multitemporal
de imagens de satélite.

7.
A probabilidade do direito
restou
amplamente demonstrada pela prova documental e pericial da atividade extrativa em APP e Reserva Legal sem licença vigente, em afronta ao contrato de arrendamento, ao Código Florestal (Lei no 12.651/2012), à Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998, art. 55) e ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

8
. O perigo de dano e
ncontra-se
presente de forma qualificada
pelo
dano ambiental continuado e irreversível, com erosão do solo, perda de vegetação nativa e comprometimento dos recursos hídricos
e pela
inexistência de moradores no local, favorecendo pronta execução da medida.

9
. A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, justificando a atuação célere e eficaz do Poder Judiciário para estancar os efeitos lesivos.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.

Recurso
provido.

Tese de julgamento:

“É possível a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse em ação cumulada com rescisão contratual de arrendamento rural, quando a legislação específica autoriza a rescisão unilateral pelo arrendador em caso de inadimplemento grave, especialmente por violação de cláusula asseguradora dos recursos naturais.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC), sendo desnecessária a prévia rescisão contratual por decisão judicial quando a lei autoriza a rescisão de pleno direito.

O dano ambiental continuado e irreversível, aliado à perda da janela de plantio
e
à reiteração do ilícito após notificação formal configuram perigo de dano qualificado que justifica a concessão da tutela provisória de
urgência.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANSELMO CARRA
contra
a
decisão proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse no 1001289-54.2025.8.11.0078, proposta em face de
JOÃO VICENTE DE BONA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O agravante alega, em síntese, que é proprietário da Fazenda
Anlex
II, matrícula no 7.427 do CRI de Sapezal/MT, com área total de 425,9429 ha, arrendada ao agravado mediante contrato firmado em setembro de 2019, pelo prazo de 10 anos.

Sustenta que, em junho de 2023, constatou-se a extração ilegal de cascalho em área de Reserva Legal/APP, mediante denúncias de vizinho, com movimentação de caminhões e escavadeiras, o que motivou o registro de Boletim de Ocorrência e notificação ao agravado.

Aduz que, em fevereiro de 2025, sem licença ambiental e sem autorização contratual, nova invasão foi constatada, com rompimento das barreiras e violação das cercas instaladas, com entrada de maquinário e continuidade da exploração indevida, confirmando a extração ilegal.

Afirma que laudo pericial com imagens de satélite confirmou a ausência de licença ambiental e a continuidade da extração em RL e APP, ratificando que a extração se deu de forma velada e contínua pelo réu desde a primeira notificação, causando danos ambientais graves.

Argumenta que, diante desses fatos, rescindiu unilateralmente o contrato e, considerando que o agravado não desocupou o imóvel, ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, com pedido liminar.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Defende a reforma da decisão agravada, alegando que a ação foi ajuizada de forma cumulada para evitar duplicidade de demandas; o STJ já consolidou que é cabível tutela antecipada em ações possessórias mesmo em posse velha; a demora no ajuizamento da demanda não caracteriza inércia, mas tempo necessário para reunir provas técnicas robustas; há
periculum in mora
pela extração mineral contínua em APP/RL que causa degradação irreversível; há risco de perda da janela de plantio, com prejuízo econômico irreparável.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo válida a rescisão contratual unilateral e determinando a reintegração de posse do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, uma vez não houve
angularização
processual nos autos originários.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

Consoante se verifica dos autos, a
probabilidade do direito
ficou
amplamente demonstrad
a
.

O agravante é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda
Anlex
II, matrícula no 7.427 do CRI de Sapezal/MT, com área total de 425,9429 hectares, conforme matrícula juntada aos autos
, o qual
foi arrendado ao agravado mediante contrato de arrendamento rural firmado em setembro de 2019, pelo prazo de 10 anos, com previsão expressa, em sua cláusula nona, da obrigação do arrendatário de preservar os recursos naturais da propriedade e de não promover qualquer forma de degradação ambiental.

No entanto, constata-se fortes
indícios de que
o arrendatário descumpriu gravemente essa obrigação contratual, promovendo extração ilegal de cascalho em área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, sem licença ambiental e sem autorização do arrendador.

O laudo técnico,

ainda que
realizado
extrajudicialmente

e

finaliza
do
em 02/07/2025, comprovou, mediante anális
e
multitempor
al
de imagens de satélite (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada - NDVI), a ausência de licença ambiental e a continuidade da extração em Reserva Legal e APP, ratificando que a atividade extrativa se deu de forma velada e contínua desde a primeira notificação, causando danos ambientais graves e irreversíveis.

O laudo concluiu expressamente
, ID.
311561899
:

"A extração de cascalho na Fazenda
Anlex
teve início de forma regular, autorizada exclusivamente à Prefeitura de Sapezal-
MT entre junho de 2018 e abril de 2023. Após o término da autorização, imagens
multitemporais
de 2023 a 2025 indicam a continuidade da exploração pelo arrendatário, com padrão de uso do solo semelhante ao período autorizado. Diante disso, a área foi impedida de se regenerar naturalmente após 2023, devido à persistência das intervenções realizadas, o que comprometeu o processo ecológico de recomposição da cobertura vegetal no local degradado. Portanto, constata-se a ocorrência de degradação ambiental no interior da Fazenda
Anlex
, em desconformidade com as obrigações estabelecidas no contrato celebrado entre as partes, evidenciando, assim, o descumprimento contratual."

Tal conduta
indica
grave violação contratual,
além de violar o
Código Florestal (Lei no 12.651/2012), que proíbe a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental competente;
a
Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998, art. 55), que tipifica como crime a extração de recursos minerais sem a competente autorização;
o
princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), ao manter e reiterar conduta ilícita mesmo após advertência formal.

Aliás,
O contrato de arrendamento rural é regido por legislação específica (Lei no 4.504/1964 e Decreto no 59.566/1966), que prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pelo arrendador em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pelo arrendatário, especialmente a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, podendo o contrato ser resolvido de pleno direito (art. 27 do Decreto no 59.566/1966 e art. 13, caput).

Portanto,
não há dúvida acerca da
probabilidade do direito do agravante à reintegração de posse do imóvel.

O
periculum in mora
também
se
e
ncontra
presente, de forma qualificada,
vez que a
extração ilegal de cascalho em área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente causa dano ambiental continuado e irreversível, com erosão do solo, perda de vegetação nativa e comprometimento dos recursos hídricos.

O laudo técnico comprovou que a área foi impedida de se regenerar naturalmente após 2023, devido à persistência das intervenções realizadas, o que comprometeu o processo ecológico de recomposição da cobertura vegetal no local degradado.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, o que justifica a atuação célere e eficaz do Poder Judiciário para estancar os efeitos lesivos.

Além disso, o
imóvel integra atividade agrícola e está em fase crítica de preparação de solo e plantio, com janela agroclimática estreita para implantação da próxima safra.

O retardo na restituição da posse impede o preparo do solo e a semeadura, ocasionando perda de safra e dano econômico irreparável ao agravante.

Some-se a isso a inexistência de moradores no local, não havendo risco de dano inverso, pois
conforme
informado nos autos, ninguém reside no imóvel, o que elimina qualquer risco social de desabrigo e facilita o cumprimento imediato da ordem liminar.

Verifica-se, portanto, que o agravante agiu com a diligência necessária, reunindo provas técnicas robustas antes de ajuizar a demanda, o que não caracteriza inércia, mas sim prudência processual.

Portanto, o decurso de tempo entre a constatação do ilícito e o ajuizamento da ação não afasta a urgência da medida, especialmente
considerando que
o
dano ambiental é continuado e progressivo, agravando-se a cada dia
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder a
tutela provisória de urgência para reintegração/manutenção de posse do imóvel rural denominado Fazenda
Anlex
II, matrícula no 7.427 do CRI de Sapezal/MT, com área total de 425,9429 hectares, em favor do agravante, com expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de desocupação coercitiva, bem como determinar a
cessação imediata de qualquer extração, transporte ou beneficiamento de cascalho na Fazenda
Anlex
II, especialmente em área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, com proibição de ingresso de maquinário e caminhões destinados à lavra, lacração dos acessos principais e afixação de placas de embargo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por veículo flagrado operando, com majoração automática em caso de reiteração
(a
rt. 537, §1o
, do CPC
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026